Tribunal: TJMT
Processo: 0003032-36.2014.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003032-36.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[LENIR FATIMA HEINTZE LOPES - CPF: 353.038.081-49 (APELANTE), ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - CPF: 502.657.411-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE URV - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - PODER EXECUTIVO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO POR LIQUIDAÇÃO ZERO – LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1.

Extinção do feito por hipótese de liquidação zero.

2.

Laudo pericial inconclusivo que deixa de analisar requisitos fundamentais em razão de ausência de juntada de holerites do período objeto do direito. Valores pagos não considerados para fins de cálculos.

3.

Não há que se falar em ausência de reestruturação da carreira quando os documentos juntados impedem a análise pericial conclusiva.

4.

Recurso conhecido e provido, em parte, para determinar a devolução dos autos à origem para elaboração de novo laudo pericial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por
LENIR FÁTIMA HEINTZE LOPES
contra sentença do juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, na fase de cumprimento de sentença - ação de cobrança decorrente da conversão do cruzeiro real em URV, ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso, declarou extinto o feito em razão do valor zero apurado (liquidação zero).

Sustenta, em linhas gerais, que a matéria discutida foi objeto de análise por meio do RE 561.836, em repercussão geral, e que,
“segundo o acórdão, se mesmo com a reestruturação da carreira a supressão dos 11,98% (onze unidades e noventa e oito centésimos por cento) acarretar em redução da remuneração, para que não haja ofensa ao princípio da irredutibilidade dos subsídios, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória, que será absorvida pelos aumentos subsequentes”
.

Pugna pela reforma da sentença a fim de condenar o recorrido a promover reajuste de 11,98%, incluindo todas as verbas de natureza salarial, no que concerne aos cinco anos anteriores à propositura da demanda.

Em contrarrazões, o recorrido refuta o pedido e pugna pela manutenção do
decisum
– id. 31245465.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, por não enquadrar nas causas enumeradas para justificar a intervenção ministerial (CPC, art. 178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022